Tribunal: TJDFT
Processo: 0730724-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730724-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA DE ALMEIDA CRISPIM, ROSANGELA DE MORAES BUCAR, ROSANGELA COSTA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Em petição juntada no ID 77285771, o agravante manifesta seu intento em não dar prosseguimento ao presente recurso. Dispõe o artigo 998, do Código de Processo Civil, que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no citado dispositivo legal, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência para que produza os efeitos legais e julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,1 e art. 87, inciso X, do RITJDFT2. Adote a Secretaria as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator